Tribunal: TJPA
Processo: 0803218-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803218-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: REINALDO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, visto que o
decisum
atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado
.

2.
Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão objurgada, eis que a mesma apresenta fundamentação idônea, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantir-se a ordem pública – diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, com o qual fora apreendido o total de 556g (quinhentos e cinquenta e seis gramas) de droga conhecida como “maconha”, justificando a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva e garantir a ordem pública na Comarca. Some-se que o denunciado é foragido do sistema penal, e nessa condição, permaneceu praticando delitos, o que evidencia a
“grande a probabilidade de que solto tenha o mesmo ímpeto de fugir para evitar nova condenação”
, como bem asseverou o MM. Julgador na decisão combatida, fato que ratifica a necessidade de manutenção de sua prisão também para fins de eventual aplicação da lei penal.

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

4.
Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, não consta dos autos informações acerca do exame da matéria pelo Magistrado de 1º Grau, tampouco comprovação de

real vulnerabilidade do paciente, razão pela qual a análise do pleito nesta instância superior importaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a questão não fora enfrentada pelo Magistrado
a quo
.

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 19 e encerrado às 14h00 do dia 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do acusado,
Reinaldo Gomes da Silva,
em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0008033- 64.2019.8.19.0028.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática da conduta descrita no
artigo 33 da Lei 11343/06
, sendo que a prisão foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia.

Sustenta o impetrante que, o decreto prisional não apresenta qualquer fundamento e que a autoridade coatora deveria ter analisado a possibilidade de aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, antes de decretar a prisão preventiva do acusado.

Alega que o Magistrado incorreu em desrespeito com a ordem estabelecida pelo artigo 282, §6º, do CPP, pois se utilizou da custódia preventiva como uma primeira medida, e não como um instrumento excepcional.

Afirma que a prisão preventiva, por ser uma espécie de prisão processual, também denominada provisória, somente deve ser mantida quando estritamente necessária para prover o bem comum. Do contrário, esta se transforma em uma verdadeira antecipação da pena.

Salienta, ainda, que, a situação de risco do paciente ganha bastante amplitude diante da situação excepcionalíssima que vive o Brasil e o mundo, em razão do contágio progressivo pelo COVID19, motivo pelo qual o deferimento da liminar em exame se torna imprescindível para evitar danos irreparáveis.

Diante do exposto, pugna pela
concessão da liminar
, com a
revogação da prisão imposta ao paciente
, e a expedição do alvará de soltura, a fim de cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do mesmo, em razão da ausência de motivação idônea para o encarceramento, e ao final, a concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida em 09.04.2020. (ID. 2944797).

Informações prestadas em 15.04.2020.(ID. 2991582).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pela
denegação
da ordem. (ID 3002601).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor do acusado,
Reinaldo Gomes da Silva,
em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0008033- 64.2019.8.19.0028.

Objetiva o impetrante, a
revogação da prisão preventiva do paciente
, sob o argumento de ausência de fundamentação do decreto prisional. Por fim, s
ustenta a possiblidade do denunciado responder a ação penal em liberdade, considerando o atual estado de pandemia, em decorrência da enfermidade causada pelo vírus Covid-19.

Da alegada ausência de fundamentação do decreto prisonal.

Da leitura da decisão combatida, observo que o paciente se encontra preso cautelarmente, por força de prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, em face da suposta prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, a qual restou fundamentada nos seguintes termos:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO REINALDO GOMES DA SILVA 2.1. Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal. Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito; Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornar-se legítima a segregação preventiva.
A materialidade delitiva está comprovada no auto de apresentação e apreensão de fls. e do laudo toxicológico definitivo constante dos autos, os quais informam que foram encontrados em poder do indiciado o total 556g (quinhentos e cinquenta e seis gramas) de droga conhecida como “maconha”. Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as pessoas ouvidas em sede policial o apontam como tal. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pelas seguintes razões: I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade), notadamente no caso dos autos em que
o indiciado e reincidente
; I.2
Gravidade do delito
, que se refere a notícia do delito de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo indiciado. O crime de tráfico de drogas tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, não só pelos males causados aos usuários como pelos crimes que encontram-se ligados a este, como roubos, furto, latrocínios e homicídios. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, passando as ruas e estradas, em especial durante a noite, a ser dominada por criminosos. I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e outros, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; I.4 Maneira de agir do indiciado, que portava
significativa quantidade de drogas em via pública
. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a
periculosidade em concreto do flagranteado.
I.5
Risco de fuga
, já que o indiciado é
foragido do sistema penal
, sendo grande a probabilidade de solto tenha o mesmo ímpeto de fugir para evitar nova condenação; I.6
Reincidência
, observada pela certidão de antecedentes do indiciado, indicando ter esse sido condenado definitivamente pelo crime de roubo medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal. A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal. Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro. 2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319), notadamente em face da reincidência.(...)” (grifo nosso). .

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão objurgada, eis que a mesma apresenta fundamentação idônea, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de
garantir-se a ordem pública
– diante da
gravidade concreta do delito
imputado ao paciente, com o qual fora apreendido o total de
556g (quinhentos e cinquenta e seis gramas) de droga conhecida como “maconha”
, justificando a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva e garantir a ordem pública na Comarca. Registre-se, ainda, que o
modus operandi
da ação delituosa, praticada em via pública, demonstra sua maior gravidade, permitindo concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade e total desprezo pelo bem jurídico tutelado, circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Some-se a isso que o acusado já registra sentença com trânsito em Julgado por outro crime, revelando que este não é um fato isolado em sua vida.

Por fim, vale salientar que o denunciado é
foragido do sistema penal
, e nessa condição, permaneceu praticando delitos, o que evidencia a
“grande a probabilidade de que solto tenha o mesmo ímpeto de fugir para evitar nova condenação”
, como bem asseverou o MM. Julgador na decisão combatida, fato que ratifica a necessidade de manutenção de sua prisão também para fins de
eventual aplicação da lei penal
.

Isso posto, descabe acolher a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, visto que o
decisum
atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado
.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Nesse ponto, cabe salientar que não assiste razão ao impetrante quanto ao alegado
desrespeito com a ordem estabelecida pelo artigo 282, §6º, do CPP
, visto que a decisão objurgada não se encontra omissa acerca do não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, eis que o Magistrado foi enfático ao apontar os motivos que o levaram a decretar a prisão do paciente, justificando devidamente que “
Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319), notadamente em face da reincidência.(...).”

Assim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da alegada vulnerabilidade do paciente frente à situação de pandemia.

Por fim, quanto à alegada situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, saliento que não consta dos autos informação acerca da existência de pedido, quanto a matéria, perante o Juízo de origem, competente, na atual fase, para analisar primeiramente o pleito, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Por conseguinte, a análise da matéria nesta instância superior importaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a questão não fora enfrentada pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, cabe salientar que não consta dos autos qualquer documento a comprovar que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19, bem como que se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade, a justificar o exame da matéria, de ofício, por esta Relatora.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020